Tribunal: STF
Processo: ARE 1543791
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APROVEITAMENTO NO CARGO DE PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE PALMAS. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. MATERIALIZADO EM LEI MUNICIPAL. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE REVIGORAR O ACORDO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. A controvérsia diz respeito à permanência dos recorrentes no cargo de Procurador do Município de Palmas, situação originada de acordo homologado judicialmente e concretizada por meio da Lei Municipal nº 1.428/2006, posteriormente declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno do TJTO.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em exame centra-se na possibilidade de permanência dos recorrentes no cargo de Procurador do Município de Palmas, tendo em vista que sua investidura decorreu de acordo firmado entre as partes e homologado judicialmente, cuja execução se materializou com a edição da Lei Municipal nº 1.428/2006. Trata-se, portanto, de verificar se, diante da posterior declaração de inconstitucionalidade do referido diploma legal pelo Tribunal Pleno do TJTO, subsiste a validade e exigibilidade do ajuste judicial como fundamento apto a assegurar a manutenção dos recorrentes no referido cargo.



    III. Razões de decidir



    3. O entendimento do Plenário desta Corte é firme no sentido da inconstitucionalidade da transposição de carreira por servidor público sem a devida aprovação em concurso público - entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 43/STF: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.



    4. No julgamento do RE 1.186.465-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12.11.2019, a Primeira Turma desta Suprema Corte, ao examinar o Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins - nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Palmas para impugnar normas locais que transformaram cargos de Analista Técnico Jurídico em Procurador do Município - decidiu que “Acordos homologados judicialmente jamais podem afastar o controle concentrado de constitucionalidade das leis”. 



    5. O entendimento acolhido no acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual não se verifica a alegada violação do dispositivo constitucional indicado nas razões recursais.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    7. Agravo interno conhecido e não provido.